Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
1. Questões não apresentadas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. A suposta nulidade das provas não é presumida e demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual.
3. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, autorizando a entrada de policiais no domicílio do suspeito sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. A natureza e a quantidade expressiva da droga apreendida revelam contornos de elevada gravidade concreta, pois a sua comercialização, além de representar grave risco à saúde pública, alimenta financeiramente a infindável rede de crimes, estimulados pelo tráfico de drogas.
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que o paciente já foi processado pelo mesmo crime, a indicar, em tese, reiteração delitiva.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.